Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707679-86.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO JANARI DOS SANTOS PINHO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 37964410, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 45479065). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234), que busca uniformizar a controvérsia “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (ID 45479066). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, nestes autos, o órgão julgador consignou o seguinte (ID 35881377): Não existe omissão se nenhuma das partes devolveu a matéria ao exame da instância revisora, não podendo o DISTRITO FEDERAL imputar ao órgão julgador omissão na análise de questão que ele próprio não invocou no momento procedimental oportuno. No caso concreto, a preliminar de litisconsórcio necessário para inclusão da União no polo passivo foi, de fato, suscitada em contestação na origem, mas expressamente rejeitado por sentença (ID 27056108), não tendo o DISTRITO FEDERAL interposto apelação, e muito menos tangenciado tal questão em contrarrazões (ID 27056715). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019